Tribunal: TJES
Processo: 5001280-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001280-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: GERALDO ELIO NETO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1280-53
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGVDO
:
GERALDO ELIO NETO DE SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO.
INÉRCIA
DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
O princípio da
cooperação
deve ser exercido por todos os sujeitos processuais para que a decisão de
mérito justa e efetiva seja proferida em tempo razoável.

2.
É pacífico o entendimento de que
a
ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC,
prescindindo
da intimação prevista no §1º do referido artigo
.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO

nos termos do voto do
R
elator.

Vitória/
ES
, de de
2023
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1280-53
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGVDO
:
GERALDO ELIO NETO DE SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
na demanda em que busca receber valores de dívida vencida oriundos de Nota de Crédito Rural e que tem como avalista o ora agravado.

O juízo, após devida intimação do Banco credor para diligenciar quanto à ocorrência de óbito do avalista, verificou a inércia da parte interessada e
extinguiu a execução de título extrajudicial em relação ao
referido
avalista,
n
os autos
do
p
rocesso n.º
0000272-15.2021.8.08.0016
,

em curso na Vara de
Conceição do Castelo – Brejetuba (Comarca Integrada)
1
.

Em
suma
, aduz
o recorrente
que
apesar de
o juízo
ter proferido
a decisão com base na inércia do exequente, com fundamento no inciso IV do artigo 485 do CPC/2015,
s
empre diligenciou nos autos em busca da citação dos réus e que o despacho determinando que se manifestasse acerca do óbito do segundo executado não se referiu à extinção do processo em caso de sua inércia.

Indica que
a intimação com tal intuito deve ser realizada de forma pessoal, ressaltando que na formação da relação processual é necessária a cooperação entre os sujeitos processuais, bem como ser direito fundamental do credor a satisfação do seu crédito em tempo razoável.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Ora, em primeiro, a cooperação deve ser observadas por todos os atuantes no processo e em tempo razoável para que seja resolvida a questão entregue.

Todavia, isso não indica que o juízo deva aguardar por tempo desarrazoado, sem resposta, para que prossiga com o feito, notadamente por ter sido exercida a inércia pela parte interessada.

Para além disso,
vislumbra-se a regularidade da intimação realizada para que diligenciasse quanto à demonstração de ocorrência do óbito do executado ou
ainda,
para que impulsionasse o feito em relação à realização da citação, com indicação
de
endereço.

Passados aproximadamente cinco meses, sem que houvesse manifestação nos autos, o juízo extinguiu o feito, em relação ao avalista, dando prosseguimento à execução em relação ao devedor principal.

Dito isto,
é de pacífico entendimento
de que
a extinção do feito consubstanciado no inciso IV do artigo 485 do CPC/2015 prescinde da intimação prevista no §1º do referido artigo
, autoriza
ndo
o
magistrado
a extinguir o
processo
se verifica
r

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Tal medida é necessária, frise-se, tão somente quando se fundamenta a extinção nos incisos II e III, o que revela o acerto do magistrado.

Portanto, frise-se não se pode deixar despercebida a atuação da parte interessada que, ao ser intimada para diligenciar o andamento do feito com sua devida triangularização não o faz, tampouco nada requer nos autos, a permitir o desenvolver válido e regular do processo e o processamento dos pedidos formulados.

Confira-se nesse sentido:

[...]
1. A aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, pressupõe, por certo, a tentativa frustrada de localização do devedor, diligência esta não efetuada na espécie, diante da inércia da parte apelante.

2. Tendo em vista a inércia do exequente, embora intimado, em recolher as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça e levando-se em consideração a ausência de citação da parte ré, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação pessoal prévia da parte.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 035140017563, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

[...]
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

[...]
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Diante,
portanto,
d
a
constatação de que falta pressuposto de validade para o processamento do feito
, nos termos do art.
485
, inciso
IV
do C
PC/15,
deve ser mantido o comando sentencial que
o
extinguiu
o feito
sem resolução de mérito,
em relação ao ora agravado
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Compulsando os autos verifico que a parte exequente se quedou iner­te ao comando judicial de fls. 62, de modo que não há comprovação factível de que o execu­tado tenha vindo mesmo a óbito, tampouco foi declinado novo endereço suficiente a promo­ver a citação deste.

Desse modo, não vislumbro a presença de pressupostos hígidos ne­cessários a manutenção do executado supracitado no polo passivo da presente.

Como cediço, a citação do executado é pressuposto de desenvolvi­mento regular do processo, de maneira que não providenciada pela parte interessada, cabe a extinção do feito, independentemente de intimação pessoal, conforme entendimento do
TJES
(APL 0022340-38.2013.8.08.0048).

Ante o exposto,
julgo extin­ta

a execução
apenas em face de
Élio Ri­beiro,
sem reso­lução do méri­to, na forma do art. 485, inci­so IV do CPC.

Dando prosseguimento ao feito, peço à Serventia que proceda com a retificação dos cadastros das partes que figuram na presente, retificando ainda os seus res­pectivos causídicos.

Após, conclusos os autos para deliberação sobre os atos constritivos.
Diligencie-se.
(grifos no original).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.